Tribunal: TJMT
Processo: 1024156-26.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024156-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUSTILENE CARVALHO - CPF: 667.815.401-06 (EMBARGADO), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARG
ADO(S):

EUSTILENE CARVALHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração
opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que fixou juros moratórios em 8,10% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior.

Alegação
de contradição interna do julgado, sob o argumento de inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios às Cédulas de Crédito Bancário, em razão da autonomia privada prevista na Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário, à luz da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não se verifica contradição interna quando o acórdão adota fundamentação coerente e lógica, ainda que em sentido contrário à interpretação defendida pela parte embargante.

A autonomia privada conferida pela Lei nº 10.931/2004 para pactuação de encargos moratórios não é absoluta, submetendo-se ao controle de abusividade nas relações de consumo.

A limitação dos juros moratórios decorreu do reconhecimento concreto de desproporcionalidade e onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, e não da aplicação automática da Súmula 379 do STJ.

A taxa de juros moratórios fixada em patamar significativamente superior aos juros remuneratórios evidencia caráter punitivo excessivo, legitimando a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“Não há contradição interna em acórdão que, de forma fundamentada, limita juros moratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário quando constatada abusividade concreta, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito ou simples inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 472; TJMT,
EDcl
na
ApCiv
nº 1041650-30.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por EUSTILENE CARVALHO, para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que estipulou juros moratórios no patamar de 8,10% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
EUSTILENE CARVALHO

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação proposta em desfavor de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas de contrato de financiamento veicular (Cédula de Crédito Bancário).

A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, nulidade da Tabela
Price
, cobrança indevida de tarifas administrativas e fixação excessiva dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados, bem como a capitalização mensal e o uso da Tabela
Price
, são abusivos; (
iii
) saber se a estipulação de juros moratórios em 8,10% ao mês é válida; (
iv
) saber se há ilegalidade na cobrança de tarifas de seguro, cadastro e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, estando os elementos probatórios suficientes nos autos.

5. Os juros remuneratórios pactuados estão dentro dos limites médios praticados à época e não se mostram abusivos, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A capitalização mensal dos juros foi pactuada de forma válida, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.388.972/SC).

7. A utilização da Tabela
Price
é admitida pelo ordenamento jurídico, não havendo vício que implique onerosidade excessiva.

8. Os juros moratórios estipulados em 8,10% ao mês extrapolam os limites da razoabilidade e devem ser limitados a 1% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior.

9. A cobrança de seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato foi realizada mediante pactuação expressa e não restou comprovada a existência de venda casada ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A estipulação de juros moratórios em percentual significativamente superior ao usual (1% ao mês) configura cláusula abusiva em contrato bancário de consumo e deve ser limitada a esse patamar. A pactuação de capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato, inclusive pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. A utilização da Tabela
Price
não configura, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva. Tarifas administrativas e seguros contratados de forma destacada e com consentimento informado do consumidor são válidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 39, V, e 51, IV; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2010; Tema 972/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EUSTILENE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1024156-26.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a Autora, ora Apelante, ajuizou a demanda com o objetivo de revisar as cláusulas de um contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário n. 391478284), firmado em 23 de janeiro de 2020.

Sustentou, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
, bem como a cobrança indevida de tarifas administrativas, como seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato.

A sentença recorrida (ID. 325877876) resolveu a lide nos seguintes termos:

VISTOS.

EUSTILENE CARVALHO
ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrado juros de maneira indevida, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A parte autora não apresentou impugnação. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

DAS PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO
NECESSÁRIA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. 1 .1. No caso, o agravante demonstrou a alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, devendo o benefício ser revogado. 2. Recurso conhecido e
provido .
Decisão reformada

(TJ-DF 0706389-51.2024.8.07 .0000 1849688, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. Apresentada a impugnação à gratuidade da justiça, incumbe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus ao benefício deferido, demonstrando a suficiência de recursos, a justificar a cassação da benesse. Se o impugnante não se desincumbe desse ônus, a gratuidade da justiça deve ser mantida.” (TJ-MG - AI: 04288644320238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Logo, ausente de provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, INDEFIRO o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA INICIAL

Acerca da alegada inépcia da petição inicial, não assiste razão à parte ré.

Isso porque a petição inicial encontra-se devidamente estruturada nos moldes do art. 319 do CPC, apresentando exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido, e formulação de pedidos claros e determinados. A razão exposta pela parte demandada confunde-se com o mérito da causa e não pode ser utilizada para fundamentar eventual inépcia.

Assim,
AFASTO A PRELIMINAR
em voga.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. - A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor a sua hipossuficiência técnica que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a verossimilhança dos fatos por ele alegados. (TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. – (...) Não há qualquer dificuldade para o apelante realizar a prova constitutiva de seu direito, pois o que se pretende comprovar é a abusividade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado, o que pode ser feito através de simples exame das cláusulas contratuais, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. (TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. CONTRATO
BANCÁRIO .

AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS .
AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas
impugnadas .
O autor narrou ser titular de conta corrente junto ao banco réu com o ajuste de diversos produtos e serviços, inclusive cheque especial. Cabia à parte instruir o processo com as provas que ela própria poderia produzir, até porque pela narrativa contida
no na
inicial e no recurso, o autor teve acesso a documentos e contratos. Além de uma fundamentação completamente condicional e genérica, o autor não produziu prova mínima de suas alegações. Petição inicial que tangenciou a
inépcia .
Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA
ABUSIVA .
LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art
. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ .
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2067627 MT 2022/0032902-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022) (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme informação extraída do site (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=1205101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-01-23
), no momento da contratação em Janeiro de 2020 era de 1,54% ao mês e 20,19% ao ano, ao passo que a taxa média anual de aplicada ao contratado foi de 1,36% ao mês e 17,54% ao ano, ou seja, a taxa aplicada é menor que taxa média estabelecida pelo Banco Central.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Esse encargo, quando previsto em concomitância com os demais encargos moratórios, não pode persistir, pois se mostra ilegítima a sua cobrança, no período da inadimplência, se cumulado com qualquer outro de sua espécie.

Realmente, a esse
mister
, dispõe a SÚMULA N.º 472, do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em concreto, não há previsão contratual e nem houve nos extratos a cobrança COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, o que afasta a súplica da autora sobre a cumulação com outros encargos.

Por conseguinte, não há que se acolher o pleito para rever a aplicação da MULTA CONTRATUAL e, muito menos, dos JUROS DE MORA, uma vez que não foram cobradas.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 325877878), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;

Abusividade dos juros remuneratórios em dissonância com a taxa média de mercado, ilegalidade da capitalização de juros, cobrança de CET e da utilização da Tabela
Price
;

Juros moratórios;

Ilegalidade das tarifas administrativas (Seguro, Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (40780231) – PJE 1º Grau) e, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita, dispensado do preparo, conforme certidão de ID. 327379878.

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (ID. 325877885), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
EUSTILENE CARVALHO

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil

A Apelada assevera preliminarmente que o recurso sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, visto a inocorrência de realização de perícia contábil para análise do contrato
sub judice.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, verifica-se que todos os elementos contratuais necessários ao deslinde da controvérsia encontram-se devidamente documentados nos autos, não havendo questão fática controvertida que demande esclarecimento técnico especializado.

A alegação de divergência entre juros pactuados e efetivamente aplicados não encontra substrato probatório nos autos, tratando-se de mera conjectura da parte apelante.

O contrato de financiamento apresenta de forma clara e expressa todas as condições pactuadas, incluindo a taxa de juros mensal de 1,36%,
am
e 17,45% aa.

A simples alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a necessidade de perícia técnica, não justifica a dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada contra instituição financeira, na qual se alegava a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, com pedidos acessórios de limitação da taxa de juros, revisão do valor das parcelas, autorização para depósito de valor tido como incontroverso, afastamento da mora e outras providências. O juízo de origem entendeu que a taxa de juros, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade por si só e julgou a demanda improcedente, com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de
produção de prova pericial contábil; (
ii
) definir se há nulidade na ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (
iii
) apurar se houve ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da tutela de urgência; (
iv
) analisar se a sentença deixou de se manifestar sobre pedidos específicos da inicial; (v) estabelecer se a taxa de juros pactuada é abusiva a ponto de justificar revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, especialmente em causas que envolvem matéria unicamente de direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor; ausentes esses pressupostos no caso concreto, é legítimo o indeferimento motivado do pedido. A decisão que indeferiu a tutela de urgência está fundamentada com base na ausência de verossimilhança das alegações e na inaplicabilidade da Súmula 380/STJ ao caso, inexistindo nulidade por omissão. A alegação de omissão quanto a pedidos da inicial é improcedente quando tais pedidos dependem logicamente da procedência do pedido principal, que foi expressamente analisado e julgado improcedente com fundamentação adequada. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade automática; é necessária comprovação de discrepância relevante ou onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese concreta, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e REsp 1.359.365. Documentos unilaterais desacompanhados de prova técnica produzida sob contraditório não são suficientes para comprovar abusividade contratual. Diante da improcedência da ação, deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte. A fundamentação da tutela de urgência é suficiente quando demonstra, de forma clara, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A ausência de manifestação específica sobre pedidos acessórios não acarreta nulidade da sentença quando a improcedência do pedido principal os prejudica logicamente. –––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC,
arts
. 421 e 423; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 54; CPC,
arts
. 300, 355, I, 370, 373, 489, §1º, III e IV, 492, 487, I, 98, §3º, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS; STJ, REsp 1.949.665/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.268.423/DF; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.992.801/SP; TJMT,
ApCiv
1006019-81.2023.8.11.0045; TJMT,
ApCiv
1002805-63.2024.8.11.0040. (N.U 1000519-96.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Ademais, as questões suscitadas pela apelante - legalidade da taxa de juros, validade do método de amortização, legitimidade das tarifas cobradas e regularidade das tarifas - constituem matéria eminentemente jurídica, cuja solução prescinde de conhecimento técnico especializado.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EUSTILENE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1024156-26.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

A parte Apelante reitera, em suma, as teses de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e do sistema de amortização
Price
, a irregularidade dos juros moratórios e a cobrança indevida de tarifas administrativas.

A parte Apelada, em contrarrazões, defende a higidez da sentença, sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial, a legalidade de todos os encargos pactuados, em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Passo à análise das teses recursais.

2) Abusividade dos juros remuneratórios em dissonância com a taxa média de mercado, ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price

A Apelante defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização, por ausência de pactuação expressa e que o método de amortização
Price
onera de forma oculta o consumidor e deve ser substituído pelo sistema SAC ou Gauss, argumentando que não houve opção de escolha do método de amortização e que existe diferença significativa entre os valores finais dos diferentes sistemas.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura do contrato firmado em 23/01/2020 (ID. 325877442), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 1,36%, e 17,54% ao ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-01-21), na época as menores taxas eram do BCO MERCEDES-BENZ S.A.
0,68
% ao mês (8,47% ao ano) e as maiores da OMNI SA CFI 3,72% ao mês (
54,95
% ao ano).

Assim, os valores pactuados do contrato firmado entre as partes não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o contrato apresentado pela Recorrente (ID. 325877442) demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de 1,36% a.m. e a taxa anual de 17,54% a.a.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (1,36% × 12) corresponde a 16,32%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco (...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Do mesmo modo, é de ser destacado que consta de forma expressa no contrato firmado entre as partes a cobrança desta taxa, inexistindo possibilidade de alegação de desconhecimento ou desinformação a respeito:

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (nº 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m.,
enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Por fim, destaca-se que o sistema francês de amortização, conhecido como Tabela
Price
, constitui método legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não havendo vedação legal à sua aplicação em contratos de financiamento.

A Tabela
Price
caracteriza-se pela manutenção de prestações de valor constante ao longo do período de financiamento, com variação apenas na composição entre juros e amortização do capital, sendo os juros calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período.

Importante consignar que a utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo ou capitalização irregular de juros, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Os contratos de adesão, embora tenham suas cláusulas predefinidas pela instituição financeira, são válidos e eficazes quando respeitam os limites legais e não contêm cláusulas abusivas.

A mera circunstância de o consumidor não poder escolher o método de amortização não torna a cláusula abusiva, desde que o método utilizado seja legalmente aceito e não cause desequilíbrio contratual excessivo.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com a parte autora tendo pleno conhecimento do valor das prestações e do prazo de pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, visando afastar a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela
Price
, com pedido de substituição pelo método de Gauss. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se
a utilização da Tabela
Price
pode ser afastada e substituída pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ. A jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541/STJ) reconhece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa. 4. No caso, o contrato estabelece taxa mensal de 2,05% e anual de 27,57%, superior ao duodécuplo da mensal, configurando a pactuação válida da capitalização. 5. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização legítimo, com parcelas fixas e sucessivas, não configurando anatocismo. O método de Gauss, além de impreciso, não assegura a quitação integral da dívida, sendo inadequado para contratos bancários. 6. A alteração pretendida viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio contratual, impondo a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541/STJ. 2. A Tabela
Price
é sistema de amortização válido e não pode ser substituída pelo método de Gauss em contratos bancários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 6º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas nº 539 e nº 541; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024. (N.U 1011572-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A diferença de valores entre os diversos métodos de amortização decorre das características próprias de cada sistema, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

Assim, não há que se falar em ilegalidade por desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

3) Juros moratórios

A Apelante pugna pela limitação dos encargos moratórios, especificamente a multa contratual e os juros de mora. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

No que concerne à multa moratória, a Cédula de Crédito Bancário (ID. 325877442), no campo "H - ENCARGOS MORATÓRIOS", prevê a incidência de "Multa (% sobre a
parcela )
: 2,00%".

Tal estipulação está em estrita conformidade com o disposto no artigo 52, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa de mora a dois por cento do valor da prestação.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser declarada quanto a este encargo, carecendo o apelo de interesse recursal neste particular.

Contudo, no que tange aos juros de mora, a mesma cláusula contratual estipula o percentual de 8,10% ao mês.

Tal taxa se revela manifestamente abusiva e desproporcional, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se trate de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei n. 10.931/2004, que em seu artigo 28, parágrafo 1º, inciso III, confere às partes a faculdade de pactuar as penalidades contratuais, tal autonomia não é absoluta e ilimitada, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, que norteiam as relações de consumo.

A taxa de juros moratórios de 8,10% ao mês é quase seis vezes superior à própria taxa de juros remuneratórios do contrato (1,36% a.m.), o que evidencia seu caráter excessivamente punitivo e oneroso, extrapolando a finalidade de compensar o credor pelo atraso e desestimular a inadimplência.

Embora a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros de mora a 1% ao mês, se aplique textualmente aos contratos "não regidos por legislação específica", o percentual nela estabelecido consolidou-se na jurisprudência como o parâmetro de razoabilidade para a fixação de juros moratórios em contratos bancários de consumo.

A aplicação de taxa substancialmente superior a este patamar, sem qualquer justificativa plausível, configura prática abusiva.

Outro não é o entendimento deste sodalício:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Apelação
cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à execução, afastando cláusula de encargos moratórios com juros de 125% ao ano e capitalização de juros, substituindo o índice de correção monetária CDI pelo INPC e fixando os juros moratórios em 1% ao mês. II. Questão em discussão 2. As controvérsias abrangem: (i) validade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de CDI, juros moratórios de 125% a.a. e multa de 2% após o vencimento da obrigação; (
ii
) adoção do CDI como índice de correção monetária contratual; (
iii
) capitalização dos juros moratórios. III. Razões de decidir 3. A cumulação de encargos moratórios e remuneratórios após o vencimento configura cláusula abusiva, vedada pela jurisprudência do STJ, ao equiparar-se à comissão de permanência cumulativa, sendo inaplicável a taxa de 125% a.a., nos termos da Súmula 379/STJ. 4. O uso do CDI como índice de
correção monetária é indevido por sua natureza remuneratória, conforme firme orientação do STJ, o qual estabelece que a taxa não reflete a inflação e deve ser substituída por índice adequado, como o INPC. 5. A capitalização de juros moratórios não encontra respaldo legal, ainda que contratualmente prevista, pois tal encargo possui natureza punitiva e sua capitalização não é admitida pela jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que impõe, após o vencimento, a incidência simultânea de remuneração pelo CDI, juros de mora superiores a 1% ao mês e multa moratória, devendo os juros
ser
limitados ao patamar legal. 2. O CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice que reflita a variação inflacionária, como o INPC. 3. A capitalização de juros moratórios é inadmissível por ausência de autorização legal específica, mesmo quando prevista contratualmente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389, §1º, e 406; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 379; STJ, Súmula nº 472; STJ,
AREsp
nº 2.713.106/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025,
DJe
20.03.2025. STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.046.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023. STJ, REsp nº 775.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2006, DJ 30.10.2006. STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2010,
DJe
24.05.2010. TJMT,
ApCiv
nº 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022, DJE 26.08.2022. TJMT,
ApCiv
nº 0002202-41.2017.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025, DJE 23.07.2025. TJMT,
ApCiv
nº 0001555-33.2014.8.11.0017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025. (N.U 1020794-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Portanto, a cláusula que fixa os juros de mora em 8,10% ao mês é nula de pleno direito, devendo ser adequada ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, em consonância com os princípios do sistema de proteção ao consumidor e com o parâmetro de razoabilidade adotado pela jurisprudência pátria.

Assim, além de ser retificado o contrato neste ponto, considerando que já foram adimplidas diversas parcelas, inclusive em atraso, os valores pagos indevidamente pela Recorrente a título de juros de mora, devem ser restituídos.

Diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Nessa senda, a sentença merece reforma neste ponto específico.

4) Ilegalidade das tarifas administrativas (Seguro, Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato)

A Apelante postula a declaração de nulidade das cláusulas que preveem a cobrança de Seguro (R$ 4.207,19), Tarifa de Cadastro (R$ 659,00) e Registro de Contrato (R$ 316,00), ao argumento de que seriam cobranças abusivas e transfeririam ao consumidor ônus inerente à atividade da instituição financeira.

Com relação aos seguros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), firmou a seguinte tese: " Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, tal entendimento não veda absolutamente a contratação de seguros em operações de crédito, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

A jurisprudência desta Câmara, inclusive, tem reconhecido a validade da contratação de seguro prestamista quando realizada de forma livre e informada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADOS COM CONSENTIMENTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, referente a dois financiamentos de veículos, sob o fundamento de legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista. A parte autora alegava abusividade das cláusulas e enriquecimento sem causa da instituição financeira, pleiteando, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
ii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização, tarifas e contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC. 4. Os juros remuneratórios pactuados (2,19% e 2,97% ao mês) não extrapolam de forma significativa as taxas médias de mercado à época, não sendo considerados abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541 do STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram expressamente previstas nos contratos e correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo válidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 958, 972 e 620). 7. A contratação do seguro prestamista foi livre e informada, por meio de proposta de adesão apartada e assinada, afastando a alegação de venda casada. 8. A inexistência de ilegalidade nas cobranças contratuais
afasta o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade contratual. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa no contrato. 4. São
legítimas
as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com consentimento e devidamente discriminados no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CDC,
arts
. 6º, III e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009 (Tema 24); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.2.2014 (Tema 620); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 382, 539 e 541. (N.U 1003795-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No caso concreto, a existência de proposta de adesão em documento separado, com discriminação específica das condições do seguro e assinatura da embargante, demonstra que houve manifestação autônoma de vontade para a contratação.

A partir de uma análise mais detida dos autos revela que a contratação do seguro se deu por meio de instrumento próprio e apartado do contrato de financiamento.

Tal circunstância, qual seja, a existência de um documento específico para o seguro, com manifestação de vontade hígida do consumidor e com a clara informação sobre a sua facultatividade, afasta a presunção de venda casada.

A liberdade de contratar foi, ao que tudo indica, assegurada, não havendo nos autos elementos que demonstrem ter sido a adesão ao seguro imposta como condição para a concessão do financiamento.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter sido o seguro imposto como condição para a liberação do empréstimo.

O seguro prestamista, ademais, constitui garantia legítima que beneficia tanto a instituição financeira quanto o próprio consumidor e seus beneficiários, proporcionando cobertura em casos de morte ou invalidez permanente, sendo que sua contratação, quando realizada de forma expressa e com consentimento informado, não configura prática abusiva.

Portanto, não se verifica a alegada venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade da consumidora, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 972, que não veda a contratação de seguros, mas apenas sua imposição compulsória.

Nesse cenário, a cobrança do prêmio do seguro, em tese, seria lícita.

No que toca a cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$ 659,00, não se mostra excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente 1,38% do valor total da operação (R$47.661,83) (ID. 325877442), bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período (Período Janeiro de 2020 – Valor Médio R$551,55, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Assim, é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3
.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 316,00 (ID.

325877442).

Deve ser destacado, também, que o valor cobrado representa 0,66% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

O ônus de comprovar a abusividade ou a imposição coercitiva da contratação recaía sobre a Apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

As alegações recursais são genéricas e não infirmam a prova documental que demonstra a regularidade das cobranças.

Portanto, as tarifas administrativas impugnadas foram expressamente pactuadas, correspondem a serviços efetivamente prestados ou disponibilizados e estão em conformidade com as teses vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a fim de: a) declarar a abusividade da cláusula que fixa os juros moratórios em 8,10% ao mês, limitando-os ao patamar de 1% (um por cento) ao mês; e b) condenar a instituição financeira a restituir à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior a esse título, montante a ser apurado em liquidação de sentença
,
com atualização monetária, na ausência de índice contratual diverso, pela variação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, desde cada desembolso, e com incidência da taxa legal de juros moratórios (art. 406 do Código Civil) a contar da citação
,
desde já autorizada compensação com o saldo devedor do contrato.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

A controvérsia originária versava sobre ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mediante Cédula de Crédito Bancário nº 391478284, firmada em 23 de janeiro de 2020, na qual a consumidora postulava a revisão de diversas cláusulas contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalizações, tarifas administrativas e juros moratórios.

Em suas razões recursais (ID 335200895), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Contradição interna do acórdão
:
i
naplicabilidade da Súmula 379 do STJ às Cédulas de Crédito Bancário
, a
utonomia privada conferida pela Lei nº 10.931/2004
e l
egalidade dos juros moratórios pactuados

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeito modificativo, para reconhecer a validade dos juros moratórios contratados no percentual de 8,10% ao mês.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme se verifica da certidão
id.
335219355.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 338405875.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARG
ADO(S):

EUSTILENE CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por EUSTILENE CARVALHO, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que estipulou juros moratórios no patamar de 8,10% ao mês e limitando-os a 1% ao mês, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

A parte Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, não se aplicaria a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês prevista na Súmula 379 do STJ, a qual se restringiria aos contratos bancários não submetidos a legislação específica.

Aduz que o art. 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004 assegura ampla autonomia privada para a pactuação dos encargos moratórios, inexistindo limitação legal expressa.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Passo à análise da tese recursal.

Contradição interna do acórdão:
i
naplicabilidade da Súmula 379 do STJ às Cédulas de Crédito Bancário, autonomia privada conferida pela Lei nº 10.931/2004 e legalidade dos juros moratórios pactuados

O embargante busca demonstrar alegada contradição interna no acórdão embargado, sustentando que a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês seria
incompatível com o regime jurídico das Cédulas de Crédito Bancário estabelecido pela Lei nº 10.931/2004.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não a alegada incompatibilidade entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação normativa defendida pela parte embargante.

A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios que comprometam a inteligibilidade, coerência ou completude da decisão, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado quando ausentes os defeitos legalmente previstos.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado.

Ao revés, a decisão atacada enfrentou de forma expressa, lógica, coerente e fundamentada a questão relativa aos juros moratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário.

O acórdão reconheceu, de forma clara, que embora a Lei nº 10.931/2004 confira às partes a faculdade de pactuar encargos moratórios, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da equidade, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando presente relação de consumo
, conforme:

No que concerne à multa moratória, a Cédula de Crédito Bancário (ID. 325877442), no campo "H - ENCARGOS MORATÓRIOS", prevê a incidência de "Multa (% sobre a
parcela )
: 2,00%".

Tal estipulação está em estrita conformidade com o disposto no artigo 52, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a multa de mora a dois por cento do valor da prestação.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser declarada quanto a este encargo, carecendo o apelo de interesse recursal neste particular.

Contudo, no que tange aos juros de mora, a mesma cláusula contratual estipula o percentual de 8,10% ao mês.

Tal taxa se revela manifestamente abusiva e desproporcional, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se trate de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei n. 10.931/2004, que em seu artigo 28, parágrafo 1º, inciso III, confere às partes a faculdade de pactuar as penalidades contratuais, tal autonomia
não é absoluta e ilimitada, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, que norteiam as relações de consumo.

A taxa de juros moratórios de 8,10% ao mês é quase seis vezes superior à própria taxa de juros remuneratórios do contrato (1,36% a.m.), o que evidencia seu caráter excessivamente punitivo e oneroso, extrapolando a finalidade de compensar o credor pelo atraso e desestimular a inadimplência.

Embora a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros de mora a 1% ao mês, se aplique textualmente aos contratos "não regidos por legislação específica", o percentual nela estabelecido consolidou-se na jurisprudência como o parâmetro de razoabilidade para a fixação de juros moratórios em contratos bancários de consumo.

A aplicação de taxa substancialmente superior a este patamar, sem qualquer justificativa plausível, configura prática abusiva.

A tese sustentada pelo embargante, no sentido de que a legislação específica afastaria qualquer controle judicial de abusividade, não encontra respaldo no sistema jurídico brasileiro.

A Lei nº 10.931/2004 não estabelece autorização irrestrita para a estipulação de juros moratórios em patamares manifestamente excessivos, nem afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, conforme reiteradamente reconhecido pela Súmula 297 do STJ.

O controle judicial exercido no acórdão embargado não decorreu da aplicação automática da Súmula 379 do STJ, mas sim da constatação concreta de desproporcionalidade e onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do CDC.

A taxa de 8,10% ao mês, além de superar em múltiplas vezes a taxa de juros remuneratórios do próprio contrato, revela-se manifestamente incompatível com a função compensatória dos juros moratórios, assumindo caráter eminentemente punitivo e confiscatório.

Ainda que a Súmula 379 do STJ faça referência expressa aos contratos não regidos por legislação específica, é firme o entendimento jurisprudencial de que o percentual de 1% ao mês consolidou-se como parâmetro de razoabilidade, inclusive em contratos bancários submetidos a legislação especial, quando evidenciada abusividade concreta.

O acórdão embargado, inclusive, consignou expressamente que a limitação adotada decorreu da aplicação do controle de abusividade previsto no CDC, e não de vedação abstrata ou automática.

Em caso similar, julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário firmada com MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que, à luz da Lei 10.931/2004, haveria liberdade na pactuação dos encargos moratórios, e requer a exclusão da limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês, mesmo diante de contrato regido pela Lei 10.931/2004, que, segundo o embargante, permitiria livre estipulação dos encargos de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza da Cédula de Crédito Bancário, concluiu pela inaplicabilidade da taxa SELIC como índice exclusivo e fundamentou a limitação dos juros moratórios com base na ausência de norma específica na Lei 10.931/2004 sobre o tema.

5. A decisão embargada citou precedentes do STJ e deste Tribunal que afirmam a possibilidade de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, mesmo em contratos formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, quando ausente legislação específica.

6. O recurso revela mero inconformismo com a solução adotada, não apontando vício a ser sanado, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração com propósito de revisão do julgamento.

7. A jurisprudência reconhece que a decisão fundamentada não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a indicação das razões que conduzem ao convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, não caracteriza contradição apenas por não acolher os argumentos da parte embargante.

(N.U 1041650-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

Assim, inexiste qualquer incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, sendo absolutamente improcedente a alegação de contradição.

O que se observa, em verdade, é a pretensão de rediscussão do mérito, com nítido inconformismo da instituição financeira em relação ao entendimento adotado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026